Tribunal: TJMT
Processo: 0002646-47.2017.8.11.0020
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002646-47.2017.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crime contra a administração ambiental]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOAQUIM OTONI DE CARVALHO NETO - CPF: 146.881.401-00 (APELANTE), SOLIMAR BATISTA DOS SANTOS - CPF: 000.287.231-55 (ADVOGADO), ADMILSON CARDOSO - CPF: 037.327.988-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (VÍTIMA), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA –
ARTIGO 54, §2o, INCISO V, DA LEI N. 9.605/98
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRELIMINAR
- RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL – INOCORRÊNCIA – PENA DE RECLUSÃO FIXADA EM 01 ANO - LAPSO TEMPORAL INFERIOR A 04 ANOS ENTRE A DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PROLAÇÃO DA SENTENÇA –
MÉRITO
– NULIDADES PREVISTAS NO ARTIGO 158,
CAPUT
, ARTIGO 158-A §2o E §3o, ARTIGO 564, INCISO III, 566,
CAPUT
AMBOS DO CPP, C/C ARTIGO 5o INCISO LVI, DA CF/88, POR CONTER VÍCIOS NA SENTENÇA CONDENATÓRIA – INOCORRÊNCIA - LAUDO PERICIAL REALIZADO NA DATA DO FATO – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL SOMADAS AS PROVAS TESTEMUNHAIS (AGENTES POLICIAIS) – SUFICIÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE NULIDADE OU VÍCIO – SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO
.

O prazo prescricional inicia-se com o recebimento da denúncia, e interrompe-se com a publicação da sentença condenatória, que no caso concreto, esse lapso temporal é inferior a 04 anos.

Não há nulidade ou vício a serem reconhecidos, visto que a perícia no local foi realizada na data em que ocorreu o fato, e as provas apresentadas são suficientes para que esta relatoria conclua pela manutenção da sentença condenatória proferida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Joaquim de Carvalho e Admilson dos Santos
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Alto Araguaia/MT, nos autos da ação penal no 000264647.2017.8.11.0020, que os condenou à pena de
01 (um) ano de reclusão, a ser cumprida em regime aberto e pagamento de 10 (dez) dias multa
, por infringência ao disposto no artigo
54, §2o, inciso V da Lei n. 9.605/98
, sendo a pena de reclusão, ao final, substituída por uma restritiva de direito a ser definida pelo juízo de execução penal.

(sentença – Id. 119664884).

Em sua defesa, requer que seja reconhecida a ocorrência da prescrição prevista no artigo 5o inciso LXXVIII da CF/88 C/C artigo 107, inciso IV, artigo 111, inciso I e artigo 109 inciso V do CP.

Subsidiariamente, busca a reforma da sentença Proferida pela Juíza de primeiro Grau, para que sejam os recorrentes absolvidos, em razão das nulidades previstas no artigo 158,
caput
, artigo 158-A §2o e §3o, artigo 564, inciso III, 566,
caput
ambos do CPP, c/c artigo 5o inciso LVI da CF/88, por conter vícios na sentença condenatória. (Id. 119660518).

Em contrarrazões, o Ministério Público Estadual pugna pelo improvimento do recurso, mantendo-se os termos da sentença proferida pelo juízo a quo, por seus próprios e jurídicos fundamentos, como medida de Justiça e de Direito. (Id. 119660521).

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, por intermédio do eminente Procurador de Justiça Luiz Alberto Esteves Scaloppe, manifestou pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença em todos os seus termos. (Id. 124722198).

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA)

Por se tratar de matéria prejudicial ao mérito, passo à análise da prescrição punitiva.

A denúncia narra os seguintes fatos:

“(...) Consta dos autos que, no dia 30 de junho de 2016, por volta das 08h30min, no Lixão Municipal desta cidade, os denunciados lançaram detritos em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou regulamentos.

Infere-se do apurado que, na indigitada data e horário, os policiais foram informados, pelos Promotores de Justiça desta cidade, que os denunciados estavam lançando dejetos no lixão.

Em seguida, no intuito de averiguar a informação, a Guarnição se deslocou até o local supracitado.

Ato contínuo, ao chegarem no local, os Policias constataram a veracidade dos fatos, uma vez que flagraram os denunciados despejando dejetos de fossa séptica no lixão. (...)”
(Id.

).

Consoante artigo 117, da Matriz Penal, o curso do prazo prescricional interrompe-se:

“I -
pelo recebimento da denúncia ou da queixa;

II - pela pronúncia;

III - pela decisão confirmatória da pronúncia;

IV -
pela publicação da sentença
ou acórdão

Condenatórios recorríveis;

V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena;

VI - pela reincidência. ”. (sic).

Como se observa, o prazo prescricional interrompe-se com o recebimento da denúncia, sendo este o marco inicial para contagem, vindo novamente a ser interrompido pela publicação da sentença condenatória.

In casu
, constata-se que a conduta delitiva ocorreu em 30-06-2016,
a denúncia foi recebida em
16-04-2019

(
Id. 119660474 – fls. 60)
e a sentença condenatória foi prolatada em
20-12-2021
, (Id. 119660484).

Os apelantes foram condenados ao cumprimento da pena de
1 (um) ano de reclusão
, e não houve interposição de recuso pelo Ministério Público, sendo que, nessa circunstância, a prescrição se opera em
4 (quatro) anos
, nos termos do art. 109, V e 110, §1o, Código Penal, considerando a pena aplicada na sentença.

Vejamos:

O artigo 109, inciso V do Código Penal, estabelece o lapso temporal de 04 (quatro) anos se o máximo da pena é igual ou superior a um ano não excedendo a dois:

“Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

...

V -
em quatro anos,
se o máximo da pena é igual a um ano
ou, sendo superior, não excede a dois
;
...”

Nestes termos, estabelece o art. 110, §1o do Código Penal:

“Art. 110 - A prescrição
depois de transitar em julgado a sentença condenatória

regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior
, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

§ 1o
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada,

não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa
.”

Logo, não ocorreu a prescrição da pretensão punitiva Estatal entre a data de recebimento da denúncia e a data da prolação da sentença penal condenatória, visto que o lapso temporal transcorrido é inferior à 04 (quatro) anos.

Diante disso, rejeito a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

Conforme consta nos autos,
Joaquim Otoni de Carvalho Neto
e
Admilson Cardoso
foram denunciados e condenados, por terem lançado detritos no lixão municipal da cidade de Alto Araguaia, em
30 de junho de 2016
,
em desacordo com as exigências legais e/ou regulamentares.

Os apelantes buscam a reforma da sentença, para que sejam absolvidos do crime imputado, alegando existência das nulidades previstas no artigo 158,
caput
, artigo 158-A §2o e §3o, artigo 564, inciso III, 566,
caput
ambos do CPP, c/c artigo 5o inciso LVI da CF/88, por conter vícios na sentença condenatória.

O artigo 54, §2o, inc. V da Lei 9.605/98, assim estabelece:

“
Art. 54.
Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana, ou que provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da flora
:

(...)

V -
ocorrer por lançamento de resíduos
sólidos, líquidos ou gasosos, ou detritos, óleos ou substâncias oleosas,
em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou regulamentos:

(...).” (sic).

Pois bem.

A materialidade restou comprovada através do boletim de ocorrência (ID. 119660474, pag. 12-13), laudo pericial criminal (ID. 119660474, pag. 34-41) e pelos depoimentos constantes nos autos.

Quanto a autoria, também restou devidamente comprovada pela confissão dos apelante na fase extrajudicial, que se somam com as demais provas, quais sejam, os depoimentos prestados pelos agentes policiais
André Luís Silva Mangabeira e Ricardo Vilela Rodrigues
, sob o crivo do contraditório e pelo Laudo pericial, que ao contrário do que alega a defesa, foi realizado no dia em que ocorreu o fato, como se pode verificar no próprio Laudo “DATA DOS EXAMES:” em que consta 30 de julho de 2016 (Id. 119660474 – fl. 35), o que foi confirmado pelo agente policial Vilela, em seu depoimento em juízo, embora o documento tenha sido datado em 31 de março de 2017, e protocolizado em 15 de dezembro de 2017.

O laudo registra no item 3. Dos vestígios:

“Foi observado: • UM Caminhão marca/modelo Mercedes 8enzlMB1113 de três eixos, placas de identificação JYG 0997, cabine de cor azul, tanque de cor amarelo para transporte de fluidos, com sistema de bombeamento, Estava posicionado sentido Alto Taquari, a margem esquerda da rodovia, com seu vértice anterior direito a 4,95m da margem da rodovia e seu vértice posterior direito a 10,70m da margem da rodovia. (Imagens 02, 03 e 04).

• Grande quantidade de liquido fétido, escuro, translucido, de tonalidade marrom esverdeada distribuído no solo na região posterior ao veículo supracitado, sendo a distribuição de tal liquido em pequena poça imediatamente atrás do veículo, pequenas porções ao longo de uma cavidade formada por escoamento do mesmo e findando em uma grande poça ao lado esquerdo do veículo, (Imagens 05, 06 e 07),

• Vestígios de material similar ao anteriormente citado, parcialmente absorvido pelo soro iniciando imediatamente atrás do veículo e afastando do veículo a sua posterior direita (Imagens 08, 09 e 10)

(...)

4. CONSIDERAÇÕES TECNICO-PERICIAIS

Foi coletado uma porção do material e encaminhada ~ Diretoria Metropolitana de laboratório Forense da POLITEC acondicionado em lacre A67180 sob Oficia no 027/2016/POC/POLITEC/MT.

Foi solicitada no momento dos exames, a abertura parcial do dreno de saída existente na parte posterior do tanque sendo observada a presença de material semelhante ao observado no saio.

Considerando o conjunto de vestígios este signatário sugere que o(os) individuo(os) utilizou(aram) o local para descarregar o material contido no tanque reservatório do veículo.”
(Id. 119660474 – fls. 35 a 41).

Ademais, como bem consignou a juíza sentenciante, embora o apelante
Joaquim Otoni Carvalho Neto que possuía autorização, inclusive para realizar o descarte em uma fazenda próxima, alegando que o descarte no lixão ocorreu de forma acidental, não há qualquer comprovação nos autos do alegado pelo recorrente.

Logo, não há nulidade ou vício a serem reconhecidos, sendo as provas apresentadas suficientes para que esta relatoria conclua pela manutenção da sentença condenatória proferida.

Por todo o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
Joaquim de Carvalho e Admilson dos Santos
, mantendo incólume a r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022